Tribunal: TJMT
Processo: 1001696-63.2022.8.11.0014
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001696-63.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RAYRON SERGIO DE OLIVEIRA - CPF: 921.649.861-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TASSIO DA SILVA COSTA - CPF: 020.881.411-62 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIEL FERREIRA BISPO - CPF: 047.640.281-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 046.263.051-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO DE LESÕES – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – DECOTE DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP – PARCIAL VIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – VALOR REDUZIDO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nas infrações penais cometidas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume uma importância especial, pois muitas vezes é a principal, senão a única prova disponível para demonstrar a responsabilidade do acusado, não sendo possível acolher a tese defensiva, considerando a ausência de dúvida acerca da ocorrência dos crimes.

2. Correta a fixação do valor mínimo indenizatório quando há pedido expresso na denúncia, conforme disposto no Enunciado Orientativo n. 14-A, da TCCR/TJMT, contudo o
quantum
fixado na sentença deve ser reduzido,
in casu
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando-se a extensão dos danos causados pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele.

4. Recurso defensivo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAYRON SERGIO DE OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poxoréu (MT), que julgou procedente a exordial acusatória, condenando-o à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês de detenção
, como incurso nas penas dos
artigos 129, § 13º e 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
, fixando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração (Id. 209780395).

Em suas razões recursais a defesa pleiteia sua absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requer o decote do valor fixado a título de reparação por danos em favor da vítima (Id. 209780407).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 209780410).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo manejado pela defesa de RAYRON SERGIO DE OLIVEIRA, mantendo, na íntegra, a sentença condenatória (Id. 215403175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Conforme consignado no relatório, trata-se de recurso defensivo almejando a reforma da sentença prolatada para absolver o apelante dos crimes de lesão corporal e ameaça e, subsidiariamente, requer o decote do valor fixado a título de reparação por danos em favor da vítima.

Consta da inicial acusatória:

“(...) Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que na data de 10 de outubro de 2022, por volta das 12h00, no interior de uma residência localizada na casa 10, projeto Casulo, bairro Maria Sabina, nesta cidade de Poxoréu, o denunciado Rayron Sérgio de Oliveira, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006, ofendeu a integridade corporal da convivente Josiane Rosa de Souza e a ameaçou, por palavras, prometendo causar-lhe mal injusto e grave.

Apurou-se que RAYRON SÉRGIO DE OLIVEIRA ao ver a companheira chegando de casa de carona (a vítima havia ido até a Lotérica, na região central da cidade), passou a proferir xingamentos contra a companheira, dizendo que a mesma parecia “mulher de zona”; não satisfeito com as humilhações passou a agredir a vítima desferindo socos que a atingiram no braço. O denunciado logo após as agressões ameaçou a vítima dizendo que se a visse com outro homem, a mataria.

O laudo de exame de corpo delito se encontra acostado aos autos (id 104697837) (...)” (Id. 209780365).

Por esses fatos RAYRON foi denunciado pela prática dos crimes descritos no artigo 129, § 13º e artigo 147,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com a observância da Lei Federal n. 11.340/06, sendo que finda a regular instrução criminal foi condenado nos termos da denúncia.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto pela defesa do apelante comporta
parcial provimento
.

Do pleito absolutório:

Verifico da leitura das peças que embora a defesa argumente que
“a
s informações prestadas em juízo, na respeitável presença do magistrado, da representante do órgão acusador e do responsável pela defesa técnica não foram suficientes para sanar as dúvidas existentes sobre a ocorrência dos fatos
”
,
requerendo sua absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, entendo que referido pleito não merece prosperar.

A materialidade do crime praticado ficou devidamente comprovada nos autos através do auto de prisão em flagrante delito (Id. 209784344); boletim de ocorrência n. 2022.280465 (Id. 209784348); termo de representação criminal n. 2022.16.400640 (Id. 209784350); relatório 2022.105858 (Id. 209784361); laudo pericial n. 2022.15.32939, sendo que neste consta que a vítima apresentava hematoma no braço direito, bem como pelas declarações da vítima colhidas perante a autoridade policial e em juízo.

A autoria também se encontra incontestável nos autos.

No caso em análise a vítima
JOSIANE ROSA DE SOUZA
, ao ser ouvida perante a autoridade policial, narrou com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram, afirmando que sempre teve um relacionamento conturbado com o apelante, destacando que na maioria das vezes, durante as discussões, é agredida fisicamente por ele, além do que sempre afirmava que a vítima podia ligar para a polícia quantas vezes quisesse, pois se fosse preso, quando saísse irá matá-la.

Afirmou, ainda, que o apelante é usuário de drogas e ingere bebida alcoólica com frequência, sendo que no dia dos fatos, pela manhã, foi até
à
casa lotérica e quando estava voltando para sua residência, um conhecido lhe deu carona até sua casa,
porém ao vê-la
o apelante começou a ofendê-la dizendo que a ela estava parecendo mulher de "zona" aceitando carona de homem.

Destacou que sempre que discutem, o apelante a ameaça de morte ou de agressão, tanto que no dia dos fatos ele desferiu um soco em seu braço, que culminou com sua queda sobre a cama, tendo o apelante se afastado e dito que se ela reclamasse, ele iria lhe dar outro soco, mas momentos depois ele passou a lhe agredir novamente com socos, afirmando que havia conversado com o dono da casa que alugam, dizendo que estava se separando da declarante e que o locatário disse que era a declarante quem tinha que sair da casa. A vítima disse que ligou para a polícia militar, quando o apelante se retirou do quarto.

Sob o crivo do contraditório a vítima ratificou as informações prestadas na fase inquisitorial, tendo declarado:

“(...)
Promotora
: Você viveu com o Rayron quanto tempo?
Vítima
: Quase cinco anos; (...)
Promotora
: Nesses quase cinco anos de relacionamento; mais de uma vez ele te agrediu fisicamente ou moralmente, psicologicamente?
Vítima
: Sim.
Promotora:
Em
dez
de outubro de 2022 você acionou a polícia, né? Depois de ter sido vítima de violência doméstica. Você pode contar pra gente o que aconteceu, o que ele fez e o que ele falou com você?
Vítima
: Olha, assim, eu cheguei da rua, né? Da lotérica. (...) Aí ele começou a me xingar, me dando murro no meu braço, aí falando pra mim assim: que ia me matar várias vezes e ficava me ofendendo aí. Falei, pensei, eu não vou, não tô mais aguentando morar com você desse jeito. (...) Aí eu fui, liguei pra polícia que não tava mais aguentando isso não. (...) Tenho receio, tenho trauma desses caras. Eu não quero nem ver ele, porque várias vezes, assim eu ficava morando assim e sendo agredida, não tem? Com medo de denunciar porque ele ficava me ameaçando de me matar várias vezes. Dava murro na minha boca que até sangrava, e falava assim “Ah, você não tem coragem, porque eu não tenho medo de polícia nenhuma.
Promotora
: Então pra você foi um relacionamento bem doloroso, né?
Vítima
: Sim;
Promotora
: Nesse dia você fez exame de corpo delito, né? Ele deu soco no seu braço. É além assim das agressões físicas, você acha Josiane, assim que te trouxe algum desconforto psicológico, emotivo? A gente viu que mesmo passado um tempo você chora, quando você lembra do que você viveu.
Vítima
: Assim foi porque para mim, às vezes trabalhar para sustentar meus filhos, às vezes assim eu tenho um trauma, porque eu fico com medo até de casar de novo. Porque eu fico com medo de acontecer tudo de novo. Aí às vezes a gente não tem proteção de nada (...).
Defesa
: Nesse dia, que aconteceu esses fatos, a senhora ficou lesionada? Como que foi esse ato em si que a senhora relatou? Qual foi a consequência da lesão, se teve lesão?
Vítima
: Assim, ele me deu um murro no braço, aí só ficou roxo, não tem? Por causa do murro dele. Porque ele tem mais força do que eu. Ele me jogou em cima da cama e nesse dia eu quase nem consegui dormir, porque, com medo. Porque eu dormia sozinha lá em casa e ele sempre consegui abrir a porta. Aí eu não tinha como bater de frente com ele porque ele tem mais força do que eu. Sempre nessa, eu que tomava pior, não tem? Porque várias vezes ele sempre me batia, aí várias vezes eu não tinha como ficar brigando mais ele porque home tem mais força, aí eu falava, deixava ele lá e ia lá para casa para o meu pai dormir lá. Só que aí as coisas eram minhas, eu tive que falar, eu vou embora porque os trens tudo era meu, eu não tenho como deixar as minhas coisas com ele.

Só que, para esquecer assim, tem hora que a gente esquece. Porque eu tento esquecer assim, só que eu fico lembrando às vezes (...)” (Id. 209780393).

Por sua vez, o apelante
RAYRON SERGIO DE OLIVEIRA
, sob o crivo do contraditório, manteve-se em silêncio.

Ao prolatar a sentença, o magistrado de origem destacou:

“(...) A defesa indica que a palavra da vítima não seria suficiente, mas a vítima, a vítima ouvida perante este magistrado, presencialmente aqui na minha frente, ficou realmente bastante abalada com a situação, inclusive pediu para que não depor na frente do acusado, revelando um grande temor, chorou ao final da audiência, indicando que teria acontecido aquela situação, tanto da ameaça naquele contexto quanto nas lesões e que sofria repetidas agressões, lesões e ameaças diversas vezes. Em que pese não tenha trazido nenhuma testemunha da situação tal qual como optado pela defesa, é bastante corriqueiro que em delitos dessa natureza essas situações acontecem em âmbito da clandestinidade. No mais, o fato se referia à situação específica da data aventada na denúncia, qual seja, de 10 de outubro de 2022. E conforme jurisprudência que leio, nem sempre é possível ouvir testemunhas de situações tais, porque tais delitos acontecem quase sempre na clandestinidade (...). É uma situação que é mansa na jurisprudência, que entende que em delitos dessa natureza de violência, de fato, a clandestinidade impera, a palavra da tem vítima especial relevância. Ainda mais quando vem marcada pelos elementos apontados de materialidade retronarrados por este magistrado. Em relação ao réu, manteve-se em silêncio, não teve, não pôde produzir prova em seu favor nesse sentido, usou de valer-se do seu direito constitucional de silêncio, a situação que não pode ser sopesada em seu desfavor. O policial ouvido também deu ratificação ao narrado pela vítima daquela situação que teria narrado, indicando a convergência do conjunto probatório, tal como apontado pelo Ministério Público.Considerando todos esses elementos, em que pese a defesa, sempre muito bem conduzida pelo doutor Mauro, acolho à pretensão ministerial para nessa situação, julgar procedente a denúncia, condenando o senhor Rayron Sergio de Oliveira como incurso nas penas do artigo 129, § 13 e 147 do Código Penal. Passo a dosar a pena. De antemão, verifico que não há nenhum fato anormal nas circunstâncias do artigo 59, que revelam maior reprovabilidade de juízo, razão pela qual a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de um ano de reclusão para o artigo 129, § 13. Não verifiquei quaisquer outras circunstâncias agravantes ou atenuantes relevantes que possam modificar esse patamar, razão pela qual mantenho o patamar de um ano de reclusão. Em relação ao delito de ameaça, pela mesma circunstância, mantenho a pena no mínimo legal de um mês de detenção. Pena definitiva de um ano de reclusão e um mês de detenção. Em relação ao pedido do Ministério Público, de arbitramento de indenização por danos morais, (...), no presente caso, para considerar (...) a indenização, mesmo porque a senhora, a vítima, no presente caso, senhora Josiane, demonstrou um grande abalo emocional nesta audiência, falando que teria sofrido bastante situações pretéritas, (...)chorou, inclusive, ficou abalada e demonstrava grande temor. Considerando todas as situações, mas ao nível de maiores elementos, considerando ainda que o senhor Rayron é uma pessoa de condições mais simples, considerados todos esses elementos, fixo, danos morais mínimos, no valor de R$ 5 mil em favor da vítima na presente situação, como suficientes e necessários, tendo em vista as condições da vítima e também do senhor Rayron (...)” (Id. 209780393).

Diante desse contexto e considerando o especial relevo que assume a palavra da vítima nos crimes praticados
envolvendo
violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos no recôndito do lar, longe dos olhos de testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
ex vi
STJ – AgRg no AREsp 149 5616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019, tenho que os elementos informativos produzidos no curso do inquérito policial foram confirmados em juízo e apresentam-se suficientes para a condenação do acusado.

Além disso, no que diz respeito ao crime de lesão corporal, o laudo pericial presente nos autos, trata-se de uma prova irrepetível e não deixa dúvidas quanto às lesões sofridas pela vítima Josiane Rosa de Souza, as quais são totalmente compatíveis com o relato dela, corroborado pelas declarações das testemunhas.

No que se refere ao delito de ameaça, é importante destacar que esse crime não exige que o sujeito ativo tenha um ânimo calmo e refletido para se configurar, bastando que do contexto fático-probatório seja possível extrair a intenção do agente de incutir medo à vítima por meio de uma ameaça séria e idônea.

No caso em apreço, infere-se que o acusado efetivamente ameaçou a integridade física da vítima, causando-lhe grande medo, o que a levou a procurar as autoridades. Vale ressaltar que, em juízo, a vítima Josiane revelou o medo que sentiu na época e que ainda sente, sendo inegável que tais ações lhe causaram angústia. Além disso, ela afirmou sentir receio de que o réu concretize as ameaças, afastando qualquer ideia de que estas não provocaram temor na ofendida.

Pela leitura dos depoimentos da vítima resta claro e evidente que houve a agressão física. Por suas declarações ficou claro que havia ameaças constantes, inclusive com promessas de morte. Perante o magistrado, profissional preparado para realizar leitura de pessoas, este expressou em sua sentença que havia percebido o temor da vítima em relação ao acusado, tendo, inclusive aquela chorado na solenidade de colheita de provas.

Dessa forma, a tese defensiva de insuficiência e fragilidade das provas para embasar a condenação não se sustenta. A prática dos crimes de lesão corporal e ameaça pelo apelante está devidamente comprovada, conforme descrito na denúncia.

Do decote do valor da indenização por danos fixada em favor da vítima:

Do mesmo modo, inviável o acolhimento do pedido de afastamento reparação de danos, uma vez que toda prática de violência doméstica contra a mulher implica a ocorrência de dano moral “
in re ipsa
”, ou seja, não há necessidade de efetiva comprovação do dano para fixação do valor de reparação mínima, porquanto se presume que o direito da personalidade foi violado, de maneira que deve o réu ser responsabilizado.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória – Tema 983,
ex vi
STJ – REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

Sendo assim, considerando que no caso dos autos o
Parquet
formulou pedido expresso na exordial acusatória (Id. 209780365), entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante ao fixar a reparação de dano mínimo à vítima.

Contudo, no que tange o
quantum
fixado (R$ 5.000,00 - cinco mil reais), entendo que não se mostra adequado ao caso em análise, tendo em vista que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Na hipótese, o apelante declarou no termo de interrogatório (Id. 208166667) que exerce a função de pedreiro e percebe cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como salário mensal, bem como é assistido pelo órgão da Defensoria Pública, razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua condição econômica e social, até porque a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante.

Assim, apesar da gravidade da violência perpetrada contra a vítima, entendo ser medida necessária a redução do valor indenizatório, fixando-o em 01 (um) salário mínimo, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo que nada obstante a providência operada nesta instância recursal, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal é insuficiente à reparação do dano sofrido, não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
RAYRON SERGIO DE OLIVEIRA
, tão somente para reduzir o valor fixado a título de indenização à vítima para 01 (um) salário-mínimo, mantendo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024